Tribunal: TCU
Processo: 023.923/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901182025, modalidade Pregão e Uasg 20001 (Objeto: Aquisição de 38.000 pacotes de 500g de café em pó superior, 100% arábica, com torra e moagem médias, blend sem grãos que comprometam a qualidade, livre de bebidas fenicadas, embalado a vácuo em saco plástico ou aluminizado, com informações impressas na embalagem.)

Inteiro teor:
Acórdão 932/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Fino Sabor Indústria e Comércio Ltda. a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90118/2025, sob a responsabilidade da Diretoria-Geral do Senado Federal, cujo objeto é o fornecimento de café em pó 100% arábica, com valor estimado de R$ 1.330.000,00; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade; Considerando que a representante alegou, em síntese: (i) violação à vinculação ao edital por meio de sucessivas diligências para produção de documentos técnicos que deveriam ter sido entregues com a proposta; (ii) irregularidade dos laboratórios emissores dos laudos (Encal e Cerelab), que supostamente não realizariam as análises exigidas ou estariam com credenciamentos expirados; e (iii) desconformidade da embalagem do produto ofertado por não indicar o ponto de torra, em desacordo com a Portaria-SDA/MAPA 570/2022; Considerando que a decisão monocrática proferida pelo relator (peça 30) indeferiu o pedido de medida cautelar, porquanto restou evidenciada a presença de perigo da demora reverso e a mitigação do fumus boni iuris , após os esclarecimentos prestados pelo Senado Federal; Considerando que a juntada de laudos ou atestados que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e da igualdade entre as licitantes (Acórdãos 1.211/2021 e 2.443/2021, ambos do Plenário); Considerando que a análise técnica demonstrou que os laboratórios Encal e Cerelab possuem acreditação válida pelo Inmetro no escopo de alimentos, em conformidade com o item 10.1.5.5 do edital; Considerando que a alegação de desconformidade da embalagem da amostra também não prospera, tendo em vista que o edital não exigiu a indicação do ponto de torra na fase de amostras, e que a conformidade da torra foi devidamente comprovada por laudo sensorial idôneo; Considerando que não foram identificadas ilegalidades ou irregularidades capazes de comprometer a validade do certame ou de resultar em prejuízo ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 42) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 023.923/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Diretoria Geral do Senado Federal. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Sylvana Dias de Araujo (53256/OAB-DF), representando Fino Sabor Indústria e Comércio Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.